Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu de ofício a abusividade de disposição estatutária relativa à eleição de foro e declinou da competência para julgar ação na qual tem por objeto a cobrança de taxas associativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível ou não o declínio da competência com base no reconhecimento de ofício da abusividade de disposição estatutária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes não possuem domicílio no Distrito Federal e a dívida relativa às taxas associativas não possui vinculação com esta unidade federativa.
4. O ajuizamento da ação em foro aleatório, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, configura prática abusiva e autoriza a declinação de ofício nos termos do § 5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei. 14.879/24.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.